Tribunal: TJSP
Processo: 2004761-35.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Indeferimento. Manutenção. Situação financeira incompatível com a alegada insuficiência. Indeferimento da tutela de urgência. Inexistência de recurso ou defesa pendente de apreciação na esfera administrativa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu a

Ementa:
Direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Indeferimento. Manutenção. Situação financeira incompatível com a alegada insuficiência. Indeferimento da tutela de urgência. Inexistência de recurso ou defesa pendente de apreciação na esfera administrativa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e o pedido de concessão da tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com o objetivo de suspender do protesto; e (ii) analisar se o agravante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, à luz da documentação apresentada nos autos.
III. Razões de decidir
3. A pessoa jurídica deve comprovar, com documentos idôneos, sua vulnerabilidade econômica, nos termos da Súmula 481 do STJ, não sendo suficiente a simples alegação de dificuldades financeiras.
4. No caso em análise, a empresa está em atividade e apresenta situação incompatível com a benesse pleiteada.
5. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
6. No presente caso, verifica-se que a defesa administrativa foi indeferida, diante da intempestividade do pedido, de modo que não se vislumbra a presença de hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito ou do protesto efetivado.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.